Tribunal: TJSP
Processo: 1074667-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por indeferimento da inicial nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Inconformismo dos autores. Alegação de que os documentos exigidos já foram acostados e que não houve tempo hábil para providenciar os faltantes. Documentos de fácil e gratuita obtenção. Autores que se mantiveram inertes por mais de 02 meses.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por indeferimento da inicial nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Inconformismo dos autores. Alegação de que os documentos exigidos já foram acostados e que não houve tempo hábil para providenciar os faltantes. Documentos de fácil e gratuita obtenção. Autores que se mantiveram inertes por mais de 02 meses. Desnecessidade de intimação pessoal na hipótese. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.